Tribunal: TJSP
Processo: 0005942-14.2012.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos à Arrematação. Sentença de improcedência. Recurso do embargante.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Suspensão da execução. Edital, previamente publicado, a prever a data do primeiro leilão em momento no qual o processo estava sobrestado.

Ementa:

Embargos à Arrematação. Sentença de improcedência. Recurso do embargante.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Suspensão da execução. Edital, previamente publicado, a prever a data do primeiro leilão em momento no qual o processo estava sobrestado. Nulidade da arrematação do bem em segundo leilão, em data na qual o processo havia retomado seu curso. Inocorrência. Na espécie, o coexecutado nomeou bem à penhora, havendo subsequente e contraditória oposição de exceção de impenhorabilidade do bem de família, rejeitada por decisão que ainda foi agravada, a demonstrar a nenhuma disposição do devedor ao pagamento da dívida. Embora o processo estivesse suspenso quando da realização do primeiro leilão, a prática de ato em desconformidade com a estrita observância de regra processual só ensejaria sua nulidade se adviesse prejuízo às partes ou ao processo, o que não se observa, pois o executado não demonstra em que medida a arrematação, tal como procedida, tenha lhe causado algum prejuízo, pois não alega ou demonstra sua vontade e capacidade econômica de remir a execução, nem a existência de cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente interessados e com condições econômicas de arrematar o bem. Mero intuito procrastinatório. O princípio moderno da menor onerosidade do devedor não pode perder sua essência garantista, e se transformar em mero receptáculo formalístico, a encobrir retardamentos e defesas destituídas de real fundamento, privilegiando o mau pagador em detrimento do credor e da própria jurisdição.
3. Intimação pessoal do coexecutado. Desnecessidade. Intimação do advogado, pela imprensa oficial, é cientificação por meio idôneo, prevista no art. 689 do CPC1973 e confirmada pelo art. 889, I, do CPC2015.
4. Edital do leilão. Irregularidade. Inocorrência. Observância do art. 689-A do CPC/1973 e Provimento CSM no 1625/2008.
5. Valor da arrematação. Preço vil. Inocorrência. Bem arrematado por 73% do valor da avaliação.
6. Penhoras determinadas em execuções diversas. Descumprimento do art. 686, V, do CPC1973. Embora houvesse penhora preexistente determinada em processo diverso, não se verificou, na presente execução, prejuízo ao arrematante. Já as penhoras determinadas posteriormente à arrematação não poderiam, ipso facto, constar do edital.
7. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005942-14.2012.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante MANOEL
FRANCO DE SOUZA, são apelados BANCO DO BRASIL S/A, VALÉRIA CRISTINA
JOSE EREDIA FANCIO e LOURDES BÁCARO JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189
Apelante: MANOEL FRANCO DE SOUZA
Apelados: Banco do Brasil S/A, Valéria Cristina Jose Eredia Fancio e Lourdes
Bácaro José
Comarca: Fernandópolis
Juiz(a): Heitor Katsumi Miura
Voto no 5494
Embargos à Arrematação. Sentença de improcedência.
Recurso do embargante.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Suspensão da execução. Edital, previamente publicado, a
prever a data do primeiro leilão em momento no qual o
processo estava sobrestado. Nulidade da arrematação do bem
em segundo leilão, em data na qual o processo havia
retomado seu curso. Inocorrência. Na espécie, o coexecutado
nomeou bem à penhora, havendo subsequente e contraditória
oposição de exceção de impenhorabilidade do bem de família,
rejeitada por decisão que ainda foi agravada, a demonstrar a
nenhuma disposição do devedor ao pagamento da dívida.
Embora o processo estivesse suspenso quando da realização
do primeiro leilão, a prática de ato em desconformidade com
a estrita observância de regra processual só ensejaria sua
nulidade se adviesse prejuízo às partes ou ao processo, o que
não se observa, pois o executado não demonstra em que
medida a arrematação, tal como procedida, tenha lhe causado
algum prejuízo, pois não alega ou demonstra sua vontade e
capacidade econômica de remir a execução, nem a existência
de cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente
interessados e com condições econômicas de arrematar o
bem. Mero intuito procrastinatório. O princípio moderno da
menor onerosidade do devedor não pode perder sua essência
garantista, e se transformar em mero receptáculo formalístico,
a encobrir retardamentos e defesas destituídas de real
fundamento, privilegiando o mau pagador em detrimento do
credor e da própria jurisdição.
3. Intimação pessoal do coexecutado. Desnecessidade.
Intimação do advogado, pela imprensa oficial, é cientificação
por meio idôneo, prevista no art. 689 do CPC1973 e
confirmada pelo art. 889, I, do CPC2015.
4. Edital do leilão. Irregularidade. Inocorrência. Observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
3
do art. 689-A do CPC/1973 e Provimento CSM no 1625/2008.
5. Valor da arrematação. Preço vil. Inocorrência. Bem
arrematado por 73% do valor da avaliação.
6. Penhoras determinadas em execuções diversas.
Descumprimento do art. 686, V, do CPC1973. Embora
houvesse penhora preexistente determinada em processo
diverso, não se verificou, na presente execução, prejuízo ao
arrematante. Já as penhoras determinadas posteriormente à
arrematação não poderiam, ipso facto, constar do edital.
7. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
rejeitou embargos à arrematação, e condenou o embargante ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do bem arrematado, observada
a gratuidade deferida (fls. 651/654).
O embargante, ora apelante, sustenta, em síntese, que: (a) a
execução estava sobrestada quando o leilão foi realizado, vulnerando a regra que impede a
prática de atos processuais durante a suspensão do processo; (b) haveria de ser intimado
pessoalmente, pois inócua a intimação de seu advogado pela imprensa, em razão da
nomeação do causídico mediante convênio Defensoria/OAB; (c) o edital do leilão não foi
homologado pelo juízo e somente foi publicado no site do leiloeiro, procedimento irregular,
sendo necessária publicação em órgão oficial, por se tratar de parte beneficiária da
assistência judiciária gratuita e no intuito de se obter melhor preço; (d) o bem foi
arrematado por preço vil, em desacordo com o valor de mercado e da própria avaliação, por
culpa do próprio exequente, cuja inércia levou à realização do leilão dois anos e meio após
a perícia; (e) pendia sobre o imóvel penhora anterior, determinada em execução entre as
mesmas partes, informação que deveria ter constado do edital nos termos do art. 686, V, do
CPC/1973, bem com as penhoras determinadas pela Justiça do Trabalho, o que era
necessário, pois os lances deveriam cobrir os débitos trabalhistas, com observância à ordem
de preferência dos créditos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e final
provimento, declarada a nulidade da arrematação (fls. 657/692).
Vieram aos autos contrarrazões das sucessoras do arrematante
(fls. 761/765) e do banco exequente (767/772).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
4
Recurso regularmente processado, dispensado o preparo em
razão da justiça gratuita concedida ao embargante.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do pedido
de atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (art. 1.012, caput,
do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
Observe-se, ainda, que as folhas abaixo mencionadas, sem
indicação do processo a que pertencem, referem-se aos autos da execução.
O Banco Nossa Caixa S/A ajuizou execução em face de
Livraria e Papelaria Ofício Ltda ME, Ademir Vicente Franco de Souza e Manoel Franco de
Souza, fundada em “Termo de renegociação de operações de crédito”, em petição inicial
protocolada em 29.08.2002.
Citado, o coexecutado Manoel Franco de Souza ofereceu à
penhora, em 09.10.2003, fração ideal de 50% do imóvel da qual era proprietário,
matriculado sob o no 23.941 perante o Oficial de Registro de Imóveis de Fernandópolis (fls.
41/43 e 53), lavrando-se o correspondente termo (fls. 61 e 66).
Realizada a avaliação pericial do imóvel em 25.01.2008 (fls.
143/162), e determinada sua praça (fl. 187), a coexecutada Livraria e Papelaria Ofício Ltda
ME opôs exceção de impenhorabilidade de bem de família (fls. 292/293), rejeitada pelo
MM. Juízo a quo (fl. 295), decisão que foi objeto de agravo (no 0420137-89.2010.8.26.000)
desprovido por v. Acórdão proferido em 18.01.2011 por esta E. 15a Câmara de Direito
Privado (fls. 328/330).
O MM. Juízo a quo, em razão do novo ordenamento acerca
do leilão eletrônico, por decisão proferida em 30.05.2011: (a) determinou que a alienação
do bem observasse tal disciplina, conforme disposto no art. 689-A do CPC e Provimento
CSM no 1625/2008; (b) dispôs que o leilão seria realizado exclusivamente em ambiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
5
virtual; (c) ordenou a intimação das partes, por seus procuradores jurídicos, através da
imprensa oficial; (d) estabeleceu demais instruções sobre o procedimento (fls. 320 e 320
verso).
O exequente, em razão da substituição de seu procurador,
peticionou em 07.06.2011, pugnando pelo sobrestamento do feito por 30 dias (fls.
322/326), tendo o Juízo determinado a suspensão do processo em 14.07.2011 (fl. 333), em
decisão disponibilizada no DJE de 18.07.2011 (fl. 333 verso).
Ocorre que o leiloeiro nomeado havia protocolado petição em
08.07.2011, não só pleiteando a reconsideração do valor de sua comissão, como também
juntando o edital do leilão, que designava as datas de 15.08.2011 e 06.09.2011 para
primeiro e segundo leilões (fls. 334/346).
E, em nova manifestação, protocolada em 13.09.2011,
informou o pregoeiro que o edital postado no site tinha obtido 557 visitas, e que a fração
ideal de 50% imóvel, avaliada em R$ 64.750,00, fora arrematada pelo valor de R$
47.553,04, por Sebastião Aparecido Jose (fls. 353/357).
O coexecutado Manoel Franco de Souza peticionou em
25.10.2011, alegando que o processo estava sobrestado por ocasião do leilão e que valor do
imóvel estava defasado, e requereu a realização de nova hasta e nova avaliação (fls.
361/363); o exequente manifestou-se em 13.04.2012 (fl. 379); o MM. Juízo a quo proferiu
decisão em 10.05.2012 rejeitando o pedido (fls. 381/382); o auto de arrematação foi
lavrado em 18.06.2012 (fl. 387).
O coexecutado opôs então embargos à arrematação em
25.06.2012 e a sentença de improcedência foi proferida em 19.04.2018.
Pois bem.
2- Da suspensão da execução
Não é ocioso relembrar que, seja no processo de
conhecimento, seja no processo de execução, conflitos de interesses são trazidos ao Poder
Judiciário, que tem por função constitucional dirimi-los. Todavia, a natureza dos conflitos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
6
distinta: na primeira hipótese há uma crise de certeza, na segunda uma crise de
adimplemento.
Em ambos os casos, porém, o intuito do exercício
jurisdicional é o mesmo: o restabelecimento da paz social e da ordem jurídica porventura
violada. São valores finalísticos que acabaram por influenciar a própria evolução dos
sistemas executivos, que se iniciaram com a execução corporal do direito romano arcaico,
passaram pela missio in bona que desapossava todos os bens do devedor a pedido do
credor, já previram a pena de infâmia ao insolvente, até o momento atual que respeita a
pessoa e patrimônio do devedor.
Todavia, tais valores e garantias asseguradas ao devedor não
podem ser desvirtuados a ponto de sacrificar o direito do próprio credor. Pois,
diferentemente da ação de conhecimento, que versa sobre a existência do direito alegado
pela parte autora face à parte ré, o objeto da ação de execução recai sobre a insatisfação de
um direito já reconhecido como tal. O princípio moderno da menor onerosidade do devedor
não pode perder sua essência garantista, e se transformar em mero receptáculo de
formalismo, a encobrir retardamentos e defesas destituídas de real fundamento,
privilegiando o mau pagador em detrimento do credor e da própria jurisdição -- o que acaba
contrariando o próprio fim da pacificação social.
Ora, o que verifica no caso em exame é o intuito
procrastinatório e a nenhuma disposição do coexecutado em pagar a dívida a que
voluntariamente se obrigou, visto que: a presente execução teve início no ano de 2002;
após penhora de fração ideal de imóvel, decorrente de nomeação efetivada pelo próprio
apelante, opôs-se, contraditoriamente, exceção de impenhorabilidade baseada no bem de
família, rejeitada em primeiro grau; havendo, ainda, interposição de agravo de instrumento
em face da decisão, mantida pelo Tribunal no ano de 2011.
Daí porque, diante do princípio da instrumentalidade das
formas, ainda que o primeiro leilão tenha sido realizado durante o sobrestamento do
processo, não há se falar em nulidade da arrematação, ocorrida por ocasião do segundo
pregão do bem, momento no qual não mais vigorava a suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
7
A prática de ato em desconformidade com a estrita
observância de regra processual só ensejaria sua nulidade se adviesse prejuízo às partes ou
ao processo, o que não se observa, pois o executado não demonstra em que medida a
arrematação, tal como procedida (após leilões designados para os dias 15.08.2011 e
06.09.2011), tenha lhe causado algum prejuízo.
Assim, considerando a informação do pregoeiro, no sentido
de que o edital postado no site obteve 557 visitas, a comprovar a ampla divulgação da
oferta (fls. 353/357) e, uma vez que o coexecutado, ora apelante, não alega ou demonstra
sua vontade e capacidade econômica de remir a execução, nem a existência de cônjuge,
companheiro, descendente ou ascendente interessados e com condições econômicas de
arrematar o bem, não há qualquer nulidade a ser declarada.
Mutatis mutandis, nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. Execução fiscal fundada em multa por infração ambiental.
Embargos à arrematação. Sentença que rejeitou os embargos opostos. Apelo
do executado-embargante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão.
Embargos à arrematação opostos em razão de supostas nulidades ocorridas
com a comunicação da realização da hasta pública. Parte de imóvel rural do
embargante que foi arrematado por terceiro. Alegação de falta de
comunicação válida da ocorrência da venda judicial. Embargante que não
comunicou expressamente sua mudança de endereço, dando causa a tal
situação. Impossibilidade de 'venire contra factum proprium'. Aplicação,
ademais, do princípio do 'pas de nullité sans grief'. Para que haja a
nulidade do ato, sem possibilidade de convalidação de seus efeitos, é
necessário que a parte prejudicada demostre o prejuízo concretamente
sofrido, ou seja, comprove que, caso fosse intimada, teria meios efetivos
de impedir a arrematação. Sentença mantida na íntegra. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001254-42.2014.8.26.0414; Relator (a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 25/10/2018;
Data de Registro: 26/10/2018) [g.n.]
3- Da intimação pessoal do coexecutado
Tampouco há se falar em intimação pessoal do coexecutado,
visto que a intimação do advogado, pela imprensa oficial, é cientificação por meio idôneo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
8
prevista no art. 689 do CPC1973 e confirmada pelo art. 889, I, do CPC2015, sendo
irrelevante a circunstância da nomeação do patrono ter ocorrido mediante Convênio
Defensoria/OAB, pois a cláusula sétima do acordo, em seu inciso XX, dispõe
expressamente que “CLÁUSULA SÉTIMA: O advogado conveniado deve pautar sua
atuação pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade e
celeridade processual, observando os seguintes deveres, dentre outros previstos no
presente convênio: (...) XX acompanhar as intimações publicadas na Imprensa Oficial
referentes aos processos confiados a seu patrocínio em razão do presente convênio,
inclusive em relação a novas indicações para atuação como Curador Especial,
ressalvadas as intimações pessoais expressamente previstas em lei;”. [g.n.]
Careceria de sentido, em termos de administração da justiça,
que um advogado atuante, voluntariamente inscrito e/ou que tenha aceitado sua nomeação
sem qualquer oposição, não venha a se desincumbir dos encargos previstos na legislação
processual e que são confirmados pelo convênio, ao pretender a intimação pessoal do
assistido.
4- Da irregularidade do edital do leilão
Não há se falar em qualquer irregularidade da publicação do
edital do leilão.
Procedeu-se ao leilão eletrônico, por determinação do MM.
Juízo, em decisão (fls. 320 e 320 verso) de que tinham ciência as partes, e que estabeleceu
as instruções sobre o procedimento, em conformidade com o disposto no art. 689-A do
CPC/1973 e Provimento CSM no 1625/2008.
Desnecessária, portanto, a publicação do edital em veículo
oficial, bastando a publicação no site do leiloeiro, o que foi observado e comprovado (fls.
fls. 344 e 355).
5- Valor da arrematação
Não há se falar, tampouco, em arrematação por preço vil.
Primeiro porque eventual desvalorização do bem decorreu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
9
conduta da própria parte executada, visto que, realizada a avalição pericial do imóvel em
25.01.2008 (fls. 143/162), a decisão definitiva sobre a exceção de impenhorabilidade de
bem voluntariamente oferecido só foi proferida 18.01.2011 (fls. 328/330).
Segundo porque o juízo determinou o leilão eletrônico pelo
preço avaliado (fls. 320 e 320 verso) e o coexecutado não apresentou qualquer irresignação,
ocorrendo, portanto, a preclusão.
Além disso, a fração ideal de 50% imóvel, avaliada em R$
64.750,00, foi arrematada pelo valor de R$ 47.553,04, o que representa cerca de 73% do
valor da avaliação (fls. 353/357).
6- Coexistência de penhoras determinadas em execuções
diversas
No mais, na matrícula do imóvel, no 23.941, junto ao Oficial
de Registro de Imóveis de Fernandópolis, consta: registro de penhora em 02.09.2003,
determinada na execução no 1.031/2002 da 3a Vara Cível de Fernandópolis; registro de
penhora em 07.04.2005, determinada na execução no 1.087/02 da 2a Vara Cível de
Fernandópolis (execução na qual opostos os presentes embargos); averbações de penhoras
em 14.05.2012 determinadas em duas execuções trabalhistas (matrícula de fls. 423 e 423
verso dos embargos à arrematação).
Ocorre que o juízo da 3a Vara Cível de Fernandópolis expediu
ofício comunicando que, nos autos da execução no 189.01.2002.01.010854-4/000000-000
(número de ordem 1204/07), a fração ideal de 50% do imóvel, de propriedade do
executado, fora alienada por iniciativa particular a Sérgio Erédia Fancio, em 20.11.2012 (fl.
397), em data posterior, portanto, à arrematação ocorrida nos presentes autos, em
06.09.2011.
Por esta razão, embora no edital do leilão não houvesse
constado a existência de penhora anterior determinada em execução diversa, não há
qualquer nulidade, pois o art. 686, V, do CPC1973, visa a alertar o adquirente da existência
de ônus anterior e que pode prejudicar o direito decorrente da aquisição. Ou seja, a
alienação particular, embora decorrente de penhora anterior, ocorreu em momento posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-14.2012.8.26.0189 - Voto no 5494
10
à arrematação ocorrida nestes autos, de modo que eventual conflito haveria de ser dirimido
na execução da 3a Vara Cível de Fernandópolis.
Igualmente, não haveriam de constar do edital as penhoras
determinadas nas execuções trabalhistas, por uma razão lógica: quando da arrematação tais
gravames sequer constavam da matrícula do imóvel.
Preferência creditícia há de ser eventualmente debatida
quando do levantamento da verba decorrente da arrematação, que remanesce, portanto,
hígida.
7. Portanto, o recurso deve ser desprovido, majorando-se,
nesta fase recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor do
bem arrematado, observada a justiça gratuita parcial concedida ao apelante que o isentou
das custas de diligência e honorários de sucumbência (fl. 446 dos embargos).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator